Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DECISÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL NÃO PRECLUSA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUBMISSÃO DA HASTA PÚBLICA À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. Possibilidade de o Juiz, caso entenda razoável e à luz do poder geral de cautela, condicionar realização de hasta pública de imóvel à preclusão da decisão agravada. 1.1. A alienação de bem penhorado em hasta pública constitui medida apta a causar prejuízo irreversível ou de difícil reparação, de modo que, razoável aguardar-se a preclusão da decisão agravada já que, pendente discussão sobre a penhora, a consecução imediata do ato expropriatório poderá prejudicar tanto as partes, como terceiros interessados.
2. Recurso conhecido e desprovido.